Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DA SOCIEDADE OBJETO DO NEGÓCIO. ATO JURÍDICO NULO (ART. 104, II c/c ART 166, II, CC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE OU DOLO. CONTRATO INFORMAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE. INEXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões.
2.Os atos jurídicos nulos não comportam convalidação e das partes devem ser restituídas ao status quo anter. Os réu concordaram em receber R$ 50.000,00 por parte de suas cotas sociais, embora soubesse que essa sociedade não existia. Se o objeto do contrato era ilícito ou impossível, ele é nulo de pleno direito (art. 104, II c/c art. 166, II, CC). O vício é passível de ser conhecido até mesmo de ofício e as partes devem ser restituídas ao status quo anter.
2. A interpretação dos negócios jurídicos deve guiar-se pela boa-fé, os costumes, pelo comportamento das partes após a sua celebração, privilegiando-se a vontade das partes ao sentido literal da linguagem (art. 112 e 113, CC). No caso, os autores somaram seus esforços ao dos réus na promoção daquela que seria a finalidade da sociedade comercial, cujas cotas acreditavam ter adquirido. Por outro lado, os réus admitiram que essa sociedade jamais existiu, embora tenham assinado a promessa de compra e venda das respectivas cotas sociais.
3. O mero incumprimento contratual ou sua celebração viciosa não repercute na esfera dos direitos personalíssimos ou da dignidade dos contratantes.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.